Tribunal: TJMT
Processo: 1000118-40.2018.8.11.0100
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000118-40.2018.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOELMA ALVES DA SILVA - CPF: 890.888.401-72 (RECORRENTE), FERNANDA SOUZA DUTRA SILVA - CPF: 006.257.481-74 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DE OFÍCIO JULGOU PREJUDICADO O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE OFÍCIO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
AFASTADA
- RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 45213000, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou improcedente o pedido inicial, condenando a reclamante em litigância de má-fé ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), levando-se em conta os critérios do art. 85, § 8o e incisos, do CPC.

Em argumento recursal, a recorrente alega, em preliminar, o cerceamento de defesa, em razão da necessidade de realização de audiência de instrução. No mérito, alega a ocorrência de descontos indevidos em seu benefício previdenciário, visto não ter contratado os empréstimos discutidos nos autos.

Ainda, afirma a inexistência de litigância de má-fé. Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2020